Tribunal: CARF
Processo: 23034.042898/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.042898/2006-03
RESOLUÇÃO
2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SAO PAULO - CDHU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Resolução no 2301-000.992, de 08/03/2023 (fls. 90/97):
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no 689/2006, de
18/12/2006, (Debcad no 49.904.5289), emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, abrangendo o
período de 11/1996, 02/1998 a 06/1998, 07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 12/2001
e 01/2002 a 11/2002.
A Informação no 1.367/2006 – SETAD de 19/12/2006 expõe que:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
2
=> se trata de apuração especial das deduções de valores devidos a contribuição
social do Salário Educação, tributo previsto no art. 212, § 5o da Constituição
Federal, regulamentado pelas Leis no 9.424/96, 9.766/98 e 10.832/03 e pelos
Decretos n.os 3.142/99 e 4.943/03, referentes ao benefício instituído pelo Sistema
de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, programa pelo qual a empresa
propiciava o ensino fundamental a seus empregados e a dependentes desses, no
exercício de direito adquirido anteriormente à Emenda Constitucional n.o 14/96;
=> o exame em questão visou identificar as deduções realizadas indevidamente,
na modalidade “indenização de dependentes”, baseando-se nas informações
constantes no Sistema de Gestão da Arrecadação – SIGA desta Autarquia; => o
critério do levantamento consistiu em verificar, a partir do 2o semestre de 1996,
conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, em anexo, se o
valor deduzido é equivalente ao número de alunos informado pela empresa na
Relação de Alunos Indenizados – RAI; => o número de vagas referenciado no
Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento reflete a quantidade de
alunos beneficiários por mês, sendo que o valor per capita do benefício é de R$
21,00 por aluno/mês;
=> o cálculo foi realizado da seguinte forma: Va = Dr – (Id x Vp), onde: (Va) = Valor
apurado, (Dr) = Deduções realizadas no mês, (Id) = Indicação de Dependentes no
cadastro do FNDE, e (Vp) = Valor per capita de R$ 21,00 aluno/mês;
=> observados os critérios expostos, considerando que foram apuradas deduções
indevidas na contribuição social do Salário Educação, sugere-se a emissão de
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD, de acordo com o Demonstrativo
de Divergência por Estabelecimento e com os Quadros de Lançamento e de
Atualização de Débitos, em anexo.
Constam do processo os anexos “Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento – Comparativo entre Deduções Realizadas e Informações dos
Alunos Beneficiados na Posição NOTIFICAÇÃO”, “Quadro de Lançamento de
Débitos”, contendo por competência, a forma de apuração, origem do débito,
estabelecimento e valor do débito originário, e “Quadro de Atualização de
Débito”, que discrimina o valor do saldo originário, juros, multa e total do mês.
O valor devido originário, conforme o Quadro de Lançamento de Débitos, é de
R$19.929,00 que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de
R$46.933,64, consolidado em 19/12/2006, conforme consta do Quadro de
Atualização de Débito.
A empresa foi cientificada da Notificação em 23/12/2006, e apresentou
impugnação tempestiva em 08/01/2007, acompanhada de cópias dos seguintes
documentos: CAD – Comprovante de Arrecadação Direta Salário Educação
referentes às competências 06/2002 e 07/2002 e RAI – Relação de Alunos
Indenizados referentes ao 1o Semestre de 1998, 2o Semestre de 2001 e 1o
Semestre de 2002, alegando, em síntese, que:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
3
=> Em referência ao expediente encaminhado por este SETAD, quanto à
identificação de deduções realizadas indevidamente, na modalidade "indenização
de dependentes", baseando-se nas informações constantes no Sistema de Gestão
da Arrecadação SIGA , contesta os cálculos/valores apresentados pelos seguintes
fatos:
=> Considerando que no CAD de competência 06/2002 o valor total deduzido no
campo 14 foi de R$777,00 (guia anexa) e não R$1.176,00 conforme demonstrado;
=> Considerando que no CAD de competência 07/2002 o valor total deduzido no
campo 14 foi de R$672,00 (guia anexa) e não R$1.071,00 conforme demonstrado;
=> Considerando que no 1o semestre de 1998, 1o semestre de 2002 e 2° semestre
de 2002, foram enviadas pela CDHU, à época, as relações de "Ind. Depend."
(relações anexas), e não consideradas no "Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento"; Solicitamos que, diante das justificativas e documentos
apresentados, seja reavaliado o demonstrativo de cálculo encaminhado por este
SETAD, uma vez que há valores cobrados indevidamente.
A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> Da decadência parcial. A presente notificação abrange fatos geradores
ocorridos nas competências 11/1996, 02/1998 a 06/1998, 07/2000 a 12/2000,
07/2001 a 12/2001 e 01/2002 a 11/2002, tendo sido lavrada em 18/12/2006, data
em que se encontrava em vigor o art. 45 da Lei no 8.212/91, que estabelecia em
seu inciso I que o prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Entretanto, em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou o
seguinte enunciado de súmula vinculante, que foi publicado no Diário da Justiça e
no Diário Oficial da União, em 20 de junho de 2008 De acordo com o art. 2o da Lei
11.417/06, após o Supremo Tribunal Federal editar enunciado de súmula, esta
terá, a partir de sua publicação na imprensa oficial, efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal.
Em consequência, definindo o STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional que trata da decadência em dois artigos
principais: o art. 173, inc. I, que estabelece regra geral; e o art. 150, §4°, para os
casos de lançamento por homologação:
O lançamento por homologação é assim denominado, quando a legislação
confere ao sujeito passivo da exação o dever de antecipar o pagamento do tributo
devido e ainda, dar cumprimento a todos os deveres instrumentais e formais
comunicando tais fatos à autoridade administrativa. Neste caso a autoridade
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
4
fazendária ao tomar conhecimento da atividade exercida pelo obrigado fará a
homologação do lançamento.
De outro modo, o lançamento de ofício, também denominado de lançamento
direto é aquele efetivado pela autoridade administrativa quando, por força de lei,
não cabe a participação do sujeito passivo ou quando este se mantém inerte,
embora obrigado a antecipar o pagamento e cumprir os deveres instrumentais a
seu cargo.
Assim, temos em princípio que as contribuições previdenciárias e de terceiros
estariam alcançadas pelo lançamento por homologação, pois o sujeito passivo não
depende de qualquer iniciativa da administração tributária para calcular o
montante devido e efetuar o seu recolhimento. No entanto, o lançamento das
referidas contribuições poderá ser efetivado de ofício, quando o sujeito passivo
deixar de cumprir suas atribuições previstas na legislação, como a de antecipar o
pagamento do valor por ele devido.
Diante da publicação da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal e
tendo em vista as peculiaridades que envolvem o lançamento das contribuições
previdenciárias, foi editado o Parecer PGFN/CAT 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, que estabelece as regras a serem
observadas, quanto ao prazo decadencial dos créditos previdenciários.
Via de regra, deverá ser aplicado o prazo decadencial determinado pelo artigo
173, inc. I do Código Tributário Nacional, ou seja, contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
quando o sujeito passivo deixa de cumprir suas obrigações, notadamente a de
antecipar o pagamento das contribuições devidas.
No entanto, havendo antecipação de pagamento de contribuições pelo sujeito
passivo, mesmo que parcialmente, aplica-se o prazo decadencial do artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional, ou seja, 5 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador. É o que determina a alínea “e” do item 49 do Parecer PGFN/CAT
1617/2008:
Conforme se verifica nos autos, o lançamento é decorrente de irregularidades
verificadas pelo FNDE nos recolhimentos referentes ao Salário Educação, em face
de deduções realizadas indevidamente pela empresa na modalidade “indenização
de dependentes”. Desta forma, no presente caso deve ser aplicada a regra do §4o
do artigo 150, do Código Tributário Nacional CTN para contagem do prazo
decadencial.
Nestas condições, há que se reconhecer a decadência do lançamento objeto desta
NRD em relação às contribuições devidas nas competências 11/1996, 02/1998 a
06/1998, 07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 11/2001, eis que, nos termos do inc. VII,
do art. 156 do CTN, este crédito tributário foi extinto pela decadência As
contribuições lançadas nas competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002 ficam
mantidas, conforme Quadro de Lançamento de Débitos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
5
=> Do mérito - Da Glosa das Deduções a Título de Indenização de Dependentes. A
presente Notificação para Recolhimento de Débito NRD teve origem na
identificação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, de
deduções realizadas indevidamente pela empresa na modalidade “indenização de
dependentes” nos recolhimentos das contribuições ao Salário Educação
referentes ao período do 2o semestre de 1996 ao 2o semestre de 2002.
O levantamento teve como base as informações constantes do Sistema de Gestão
da Arrecadação – SIGA, em virtude do valor deduzido ser divergente daquele
equivalente ao número de alunos informado pela empresa na RAI – Relação de
Alunos Indenizados, ou por ter a empresa deixado de entregar a RAI.
Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas
pela empresa no documento de arrecadação, foi emitido o Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento, no qual constam os valores das deduções
efetuadas pela empresa, o número de vagas correspondente aos valores
deduzidos, número de dependentes informados pela empresa ao FNDE, e a
diferença em vagas a ser glosada com seu respectivo valor em R$ (Reais), quando
o montante deduzido pela empresa correspondeu a mais vagas que as relativas
aos dependentes informados.
Cumpre observar o disposto na legislação que trata do Salário Educação, bem
como das deduções realizadas na modalidade “indenização de dependentes”,
vigente à época dos fatos geradores objeto da presente NRD. Em vista destas
imposições legais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
normatizou os procedimentos das empresas optantes do Sistema de Manutenção
de Ensino Fundamental – SME.
De acordo com a legislação, a modalidade indenização de dependentes permitia
que a empresa deduzisse do valor da contribuição ao Salário Educação os
reembolsos feitos aos empregados, mediante comprovação semestral de
frequência e pagamento das mensalidades de seus dependentes no ensino
fundamental em escola privada, cujo valor por vaga corresponde a R$21,00 (vinte
e um reais) mensais, equivalente no semestre a R$126,00 (cento e vinte e seis
reais).
Portanto, o direito à dedução do valor da contribuição ao Salário Educação na
modalidade “indenização de dependentes” condiciona-se tanto ao envio das
informações ao FNDE, quanto à prova de que os alunos beneficiários preenchiam
os requisitos legais.
Desse modo, para verificação da regularidade das deduções da contribuição ao
Salário Educação na modalidade “indenização de dependentes”, o FNDE cruza as
informações dos valores de contribuição deduzidos no documento de arrecadação
do salário educação Comprovante de Arrecadação Direta – CAD, com o número
de alunos beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados – RAI.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
6
Nos casos em que não há entrega da RAI, ou em que a RAI entregue não
contempla o número de alunos equivalente ao número de vagas deduzido pela
empresa no Documento de Arrecadação, a diferença entre as vagas informadas e
o valor deduzido é glosada pelo FNDE, que emite o Demonstrativo de Divergência
por Estabelecimento e a notificação para constituição do correspondente crédito
tributário.
No presente caso, as contribuições lançadas, conforme Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento e Quadro de Lançamento de Débitos tiveram
origem na verificação pelo FNDE da regularidade das deduções realizadas pela
Impugnante na modalidade “indenização de dependentes”, de acordo com as
informações do SIGA – SISTEMA DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO, através da
comparação do valor deduzido pela empresa no documento de arrecadação com
o número de alunos beneficiários informado pela empresa na RAI.
A Impugnante alega que houve a cobrança de valores indevidos, vez que de
acordo com os Comprovantes de Arrecadação Direta – CAD anexados à
impugnação, nas competências 06/2002 e 07/2002, o valor total efetivamente
deduzido no campo 14 – Deduções para o SME foi de R$777,00 e R$672,00,
respectivamente, e não R$1.176,00 e R$1.071,00 conforme consta do Quadro de
Atualização de Débito.
De fato, os comprovantes de arrecadação anexados pela Impugnante
demonstram a dedução dos valores por ela alegados, no entanto, não são hábeis
e suficientes para alterar o lançamento nas referidas competências.
Ressalte-se novamente que os valores aqui lançados foram apurados através das
informações constantes do sistema informatizado SIGA – SISTEMA DE GESTÃO DA
ARRECADAÇÃO e a Impugnante não comprova, através da apresentação de
lançamentos contábeis que de fato os únicos valores efetivamente deduzidos do
recolhimento da contribuição do salário educação nas competências 06/2002 e
07/2002 são aqueles constantes dos Comprovantes de Arrecadação Direta – CAD
anexados à impugnação, não sendo possível, desse modo, ratificar os argumentos
apresentados em sua defesa.
Alega ainda a Impugnante que foram enviadas, à época, as Relações de Alunos
Indenizados – RAI do 1o Semestre de 1998, 1o Semestre de 2002 e 2o Semestre de
2002, anexadas à impugnação, as quais não foram consideradas no
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento.
Inicialmente, cabe observar que as relações anexadas referem-se ao 1o Semestre
de 1998, 2o Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002. Em relação ao 1o Semestre
de 1998, não há que se fazer qualquer análise dos documentos anexados, vez que
conforme já demonstrado no presente Acórdão, o referido período foi excluído do
lançamento, por estar abrangido pela decadência, nos termos do §4o do art. 150
do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
7
No que se refere às RAI do 2o Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002, verifica-
se que a empresa informou nas mesmas 53 e 35 alunos indenizados
respectivamente, sendo que no Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento consta que nos referidos períodos foram deduzidos os valores
equivalente a 51 e 31 vagas, respectivamente, cabendo observar que em relação
ao 2o Semestre de 2001 ficou mantida somente a competência 12/2001, sendo as
demais excluídas em virtude da decadência.
Contudo, dos documentos juntados pela Impugnante não consta qualquer
comprovante de entrega das referidas Relações de Alunos Indenizados – RAI do 2o
Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002. Repita-se que, na forma das instruções
expedidas pelo FNDE, as informações da empresa para atualização do cadastro
dos alunos beneficiários serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas pelo FNDE, na modalidade
Indenização de Dependentes, por meio eletrônico – www.fnde.gov.br – link
captação dos Dados da RAI para atualização semestral do sistema de Relação de
Alunos Indenizados – RAI, cujo envio deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 31 de
julho para os dados relativos ao 1o semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte
para os dados relativos ao 2o semestre.
Ressalte-se que a simples apresentação das relações de alunos indenizados,
conforme efetuado pela Impugnante, desacompanhada de quaisquer protocolo
de envio das mesmas por meio eletrônico, não faz prova de que os alunos
beneficiários foram informados ao FNDE, através da Relação de Alunos
Indenizados – RAI, em atendimento às normas do FNDE.
Assim, considerando a legislação acima mencionada, e tendo em vista que o ato
administrativo de lançamento goza da presunção de legitimidade, e, ainda, que a
empresa não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que a glosa das
deduções não poderia ter sido realizada pelo FNDE, e, também, que o
recolhimento das contribuições ao Salário Educação teria sido corretamente
efetuado, deve ser mantido o crédito tributário constituído por meio da presente
NRD referente às competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002.
Da retificação do lançamento - Diante do exposto, o crédito tributário lançado,
em razão da exclusão de ofício das competências abrangidas pela decadência,
deverá ser retificado, excluindo-se as contribuições lançadas nas competências
11/1996, 02/1998 a 06/1998, 07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 11/2001, mantendo-
se os valores relativos às competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002.
Assim, a DRJ decide por manter parcialmente o crédito tributário no valor de
R$11.123,43, consolidado na mesma data do lançamento originário, conforme
DADR Discriminativo Analítico de Débito Retificado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que tendo em vista a
mencionada indicada a necessidade de apresentação do comprovante de entrega
das referidas Relações de Alunos Indenizados, junta comprovações do
encaminhamento das RAI's conforme segue:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
8
Doe.01 - email datado de 28/01/02 de cboas@cdhu.sp.qov.br encaminhando ao
dsme@fnde.qov.br o arquivo "Ofício 070 ARQUIVOS RAI" contendo a relação de
beneficiários do 2o semestre de 2001;
Doc.02 - email datado de 29/01/02 da CC do DSME dsme@fnde.qov.br
confirmando o recebimento do arquivo "Ofício 070 ARQUIVOS RAI" contendo a
relação de beneficiários do 2o semestre de 2001;
Doe.03 - Protocolo de Aviso de Recebimento - AR datado de 14/02/2002
confirmando o recebimento pelo FNDE em 18/02/2002 do arquivo em meio
magnético da RAI 2o semestre 2001.
Doe.04 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 2o semestre de 2011, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE.
Doe.05 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 1o semestre de 2002, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE Doe.06 -
email datado de 28/01/02 de cboas (Sjcdhu.sp.gov.br encaminhando ao
dsme@fnde. gov.br, o arquivo "05216202.txt" contendo a relação de beneficiários
do 2° semestre de 2002;
Doc.07 - Protocolo de Aviso de Recebimento - AR datado de 28/02/2003
confirmando o recebimento pelo FNDE em 07/03/2003 do arquivo em meio
magnético da RAI.
Doc.08 - Devolutiva do FNDE "PROCESSAMENTO COM ÊXITO" da RAI - Relação de
Alunos Indenizados do 2° semestre de 2002.
Doc.09 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 2° semestre de 2002, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE.
Salienta que as RAI - Relação de Alunos Indenizados anexas foram extraídas do
sistema de cadastramento do FNDE. Destaca que as documentações anexas
comprovam o envio das informações à época, e solicita nova apreciação por essa
EQREC/DICAT/DERAT/SP.
Em sessão de 08/03/2023, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Considerando a dúvida acerca do efetivo protocolo de envio das relações dos
alunos por meio eletrônico, e a análise da prova de que os alunos beneficiários
foram informados ao FNDE, através da Relação de Alunos Indenizados – RAI, em
atendimento às normas do FNDE, entendo que deve ser convertido o presente
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os
documentos acostados já haviam sido analisados e se fazem efetiva comprovação
do atendimento às normas do FNDE para a dedução pleiteada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.069 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042898/2006-03
9
Em sede de diligência, houve o envio de ofício ao Ministério da Educação (fls.
103/108), solicitando as informações exigidas pelo Colegiado.
Consoante o Relatório de Informação Fiscal de fls. 109/11, não foi respondido o
ofício até o presente momento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

A admissibilidade recursal já foi feita por ocasião da Resolução no 2301-000.992, de
08/03/2023 (fls. 90/97).
Considerando que não houve resposta ao Ofício enviado, o julgamento deve ser
novamente convertido em diligência, devendo ser reiterado o ofício de fls. 103/108.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, caso julgue pertinente.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Original